Tribunal: STF
Processo: MS 39968
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática em que deneguei a segurança pleiteada, consoante ementa transcrita a seguir:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. REVISÃO DE PENSÃO MILITAR. INCIDÊNCIA DO TEMA 445 DA REPERCUSSÃO GERAL. SEGURANÇA DENEGADA” (doc. 46)



    A parte embargante interpõe o presente recurso afirmando, em síntese, que a decisão foi omissa “quanto à impossibilidade de aplicação retroativa do entendimento do TCU, com base no art. 24 da LINDB” e quanto “a incidência da decadência administrativa, considerando-se a aplicação correta do Tema 445 do STF”. Entende que há contradição “quanto à suposta cumulatividade de vantagens, exigindo-se a verificação individualizada da situação fática do impetrante”. Ao final, formula pedido de concessão de efeitos modificativos aos embargos a fim de conceder a segurança pleiteada.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in verbis:



    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    Os embargos de declaração, consoante prevê o artigo 1.022 do CPC, prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, aptos a impedir, ou dificultar, a correta compreensão da decisão ou, até mesmo, o seu devido cumprimento. 



    No caso sub examine, verifico que o embargante busca meramente rediscutir o mérito da decisão hostilizada, limitando-se a repetir os argumentos já expostos. Verifico que não foram apresentados argumentos aptos a comprovar a existência de contradição ou omissão no decisium. Ausente, portanto, qualquer das hipóteses de cabimento dos embargos, consoante análise a seguir.



    O embargante aponta a existência de omissão “por não enfrentar” os argumentos relativos à incidência “correta” do Tema 445 do STF e a “impossibilidade de aplicação” do entendimento do TCU “com base na LINDB”. Ocorre que todos os pontos suscitados foram devidamente analisados, confira-se o teor da fundamentação da decisão:



    “De plano, observo que não merece acolhimento a alegação do impetrante concernente a violação à segurança jurídica. É que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que não viola o direito adquirido, a segurança jurídica e a garantia da irredutibilidade de vencimentos a correção de ilegalidades na composição dos proventos de servidores públicos (nesse sentido: RE 418.402-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, MS 33.432, Rel. Min. Marco Aurélio; e MS 27.722 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki). Dessa forma, não vislumbro, no caso, qualquer abuso ou ilegalidade na conduta do Tribunal de Contas da União. (...) 



    Nesse sentido, não há que se falar em ofensa a direito adquirido, a ato jurídico perfeito ou à segurança jurídica antes mesmo de o ato de concessão da aposentadoria estar definitivamente registrado pelo TCU, porquanto trata-se de ato complexo, nos termos do Tema 445 da sistemática da repercussão geral.



    Inclusive, via de regra, a anulação de vantagens supostamente indevidas por determinação do TCU é atuação inerente ao exercício da sua função de registro e independe da observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos do que predica a parte final da Súmula Vinculante 3 do STF(...)



    Com efeito, somente nos casos em que transcorre prazo maior que cinco anos a contar do recebimento do processo administrativo pelo TCU, e a função de registro ainda não foi exercida, é que exige-se a observância do contraditório e da ampla defesa previamente à supressão do pagamento de determinada parcela ilegal. Essa é a conclusão extraída dos seguintes precedentes, verbis:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO IMPETRANTE E ACOLHIMENTO, EM PARTE, DOS EMBARGOS DA UNIÃO. 1. Ausência de omissão, contradição e obscuridade quanto à alegada necessidade de esclarecimento sobre a extensão da ordem concedida, porquanto o acórdão impugnado, ao conceder a segurança, expressamente anulou o acórdão do Tribunal de Contas da União que negou registro ao ato de aposentadoria, sem impedir que novo julgamento seja realizado, com obrigatória observância do contraditório e da ampla defesa. 2. O termo inicial do prazo de cinco anos, após o qual será obrigatória a instauração de procedimento com ampla defesa e contraditório do ex-servidor junto ao Tribunal de Contas da União, para efeito de registro de aposentadoria, é a data de recebimento, pelo TCU, do ato concessivo de aposentadoria. Embargos de declaração da União acolhidos, portanto, para substituição da expressão a contar da aposentadoria, constante dos itens 3 e 5 da ementa, por a contar do recebimento, pelo Tribunal de Contas da União, do ato concessivo de aposentadoria, em razão de contradição com o conteúdo decisório do acórdão embargado. 3. Embargos de declaração do impetrante rejeitados. Embargos de declaração da União acolhidos, em parte, sem efeitos infringentes”. (MS 25.116 ED-segundos, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 13/6/2014);



    “Mandado de Segurança. 2. Acórdão da 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União (TCU). Competência do Supremo Tribunal Federal. 3. Controle externo de legalidade dos atos concessivos de aposentadorias, reformas e pensões. Inaplicabilidade ao caso da decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/99. 4. Negativa de registro de aposentadoria julgada ilegal pelo TCU. Decisão proferida após mais de 5 (cinco) anos da chegada do processo administrativo ao TCU e após mais de 10 (dez) anos da concessão da aposentadoria pelo órgão de origem. Princípio da segurança jurídica (confiança legítima). Garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Exigência. 5. Concessão parcial da segurança. I Nos termos dos precedentes firmados pelo Plenário desta Corte, não se opera a decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/99 no período compreendido entre o ato administrativo concessivo de aposentadoria ou pensão e o posterior julgamento de sua legalidade e registro pelo Tribunal de Contas da União que consubstancia o exercício da competência constitucional de controle externo (art. 71, III, CF). II A recente jurisprudência consolidada do STF passou a se manifestar no sentido de exigir que o TCU assegure a ampla defesa e o contraditório nos casos em que o controle externo de legalidade exercido pela Corte de Contas, para registro de aposentadorias e pensões, ultrapassar o prazo de cinco anos, sob pena de ofensa ao princípio da confiança face subjetiva do princípio da segurança jurídica. Precedentes. III Nesses casos, conforme o entendimento fixado no presente julgado, o prazo de 5 (cinco) anos deve ser contado a partir da data de chegada ao TCU do processo administrativo de aposentadoria ou pensão encaminhado pelo órgão de origem para julgamento da legalidade do ato concessivo de aposentadoria ou pensão e posterior registro pela Corte de Contas. IV Concessão parcial da segurança para anular o acórdão impugnado e determinar ao TCU que assegure ao impetrante o direito ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo de julgamento da legalidade e registro de sua aposentadoria, assim como para determinar a não devolução das quantias já recebidas. V Vencidas (i) a tese que concedia integralmente a segurança (por reconhecer a decadência) e (ii) a tese que concedia parcialmente a segurança apenas para dispensar a devolução das importâncias pretéritas recebidas, na forma do que dispõe a Súmula 106 do TCU”. (MS 24.781, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2011).



    Ou seja, tem-se um prazo de cinco anos, contado da entrada do ato na Corte de Contas, após o qual se operaria o registro tácito e outro prazo de cinco anos para que se adote qualquer medida voltada à apreciação da revisão de ofício. 



    Assim, a jurisprudência desta Corte reconhece que, em se tratando de ato complexo, não se aplica ao TCU, no exercício do controle da legalidade de aposentadorias, a decadência prevista na Lei nº 9.784/1999, devendo, no entanto, ser assegurado o contraditório e a ampla defesa se decorridos mais de cinco anos desde a entrada do processo na Corte de Contas (MS 27.296-AgR, Rel. Min. Rosa Weber), o que não é o caso.



    In casu, o ato de aposentadoria do impetrante deu entrada no TCU em 29.5.2020. A apreciação desse ato se deu em 30/07/2024, por meio do Acórdão 6.176/2024–TCU – 1ª Câmara, ou seja, antes da fluência do prazo quinquenal de registro tácito, nos termos do Tema 445 da sistemática da repercussão geral.



    Assim, embora a impetrante entenda ser titular de direito líquido e certo à melhora dos seus proventos, o Tribunal de Contas da União, valendo-se de sua prerrogativa constitucional prevista no art. 71, III da CF/88 declarou a parcela como sendo indevida por intermédio de decisão devidamente fundamentada.



    Ainda que o impetrante entenda que a violação teria ocorrido em decorrência do tribunal, no ato de revisão “valer-se de nova interpretação inexistente à época da concessão da melhoria” constato que, à luz do que fora definido pelo Tema 445 da Sistemática de Repercussão Geral, o entendimento aplica-se igualmente a concessão e a revisão da aposentadoria.”



     



    Como é cediço, no âmbito do recurso interposto, há omissão quando o magistrado não analisa ou aprecia questões apresentadas pelas partes, ao longo do processo, sobre as quais possui o dever de se manifestar (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. São Paulo: Malheiros, 2001, v. III, n. 1238, p. 686), o que não ocorreu no caso. 



    O embargante aduz também que a decisão embargada seria contraditória. Por sua vez, esse vício também é inexistente na decisão embargada, porquanto há contradição quando o ato decisório contém “proposições entre si inconciliáveis”, ou seja, duas ou mais afirmações/conclusões, que se mostram incoerentes entre si (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 10º ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, v. V, p. 537). 



    Destarte, percebe-se que as questões suscitadas revelam mera pretensão protelatória e infundada de reexame do mérito do mandado de segurança, o qual foi analisado exaustivamente nos termos da fundamentação expendida no acórdão. Conforme aduz Humberto Teodoro Júnior, impõe-se “ao julgamento dos embargos de declaração [..] que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal.” (Curso de Direito Processual Civil. Volume III. 49º Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1065). Em igual sentido, aponta a jurisprudência desta Suprema Corte: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. 



    II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. 



    III – Embargos de declaração rejeitados.” 



    (ARE 944.537-AgRED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 10/8/2016). 



    Ex positis, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente